Tribunal: TCU
Processo: 006.338/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 811/2009 (Siafi 704374), celebrado em 7/8/2010 com o Município de São João do Cariri/PB, tendo por objeto incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do evento intitulado "I São João Fest", previsto para o período de 7 a 9/8/2009

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 811/2009 (Siafi 704374), celebrado em 7/8/2010 com o Município de São João do Cariri/PB, tendo por objeto incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do evento intitulado "I São João Fest", previsto para o período de 7 a 9/8/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Roberto Pedro Medeiros Filho; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Roberto Pedro Medeiros Filho; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Roberto Pedro Medeiros Filho; 9.4. aplicar ao Sr. Roberto Pedro Medeiros Filho a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando ao responsável o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-lhe de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério do Turismo e ao responsável.